Tribunal: TJPA
Processo: 0801246-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801246-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANIA MARIA BACELAR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II –
Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III
–
Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801246-70.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 4451484

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id. Num. 4451484.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
VANIA MARIA BACELAR DE SOUSA,
a qual concedeu o pedido liminar, vejamos:

“(...) Pelo exposto, as peculiaridades do caso em concreto, conduzem à abusividade e ao
DEFERIMENTO
da liminar e, no meu entender, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo como justo o reajuste para faixa etária de “59 anos e mais”, o percentual de 50% (cinquenta por cento).
Intime-se
a requerida para que dê cumprimento a presente decisão e no boleto do mês subsequente à intimação, já aplique o percentual atribuído por este Juízo. Advirto a Requerida que,
para cada mês que deixe de aplicar o percentual atribuído na presente decisão
,
será aplicada multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que faço com base no artigo 461 do Código de Processo Civil
. (...)”

A Autora/Agravada ajuizou a Ação Revisional de Contrato narrando que firmou contrato com a empresa ré para prestação de serviços médicos-hospitalares, com valor de R$ 456,73 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

Informa que entre julho e setembro de 2015 se surpreendeu com o reajuste da mensalidade do plano, a qual passou a ser o valor de R$709,00 (setecentos e nove reais).

Requereu na inicial a concessão da tutela de urgência para suspender o aumento do plano de saúde da autora da mudança de faixa etária de 59 anos.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo a quo.

Inconformada, a empresa Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato.

Sustenta ainda que o reajuste por faixa etária está em consonância com o disposto na a Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003 e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Sustenta que há risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, caso não seja suspensa a liminar. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1439978 – pág. 01/06).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 1543634 – pág. 01/19)

Proferi a decisão monocrática lavrada com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não obstante seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve observar os critérios de razoabilidade e as regras estabelecidas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2- O reajuste de 92,2% não obedece aos parâmetros legais e os critérios de razoabilidade.

3- Recurso conhecido e improvido.

Inconformada a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs o Agravo Interno no Id. 2091687.

Em suas razões o Agravante o agravante alegou, em síntese, que atualmente, existem duas modalidades de reajustes dos valores pagos pelo beneficiário do plano de saúde : reajuste anual por variação de custo e reajuste por mudança de faixa etária; que o reajuste por faixa etária está em consonância

com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Em digressão final, concluiu, requerendo o provimento do agravo interno, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para efeito de julgamento pelo colegiado.

Em contrarrazões – ID.2216251, pág.1/17 a agravada pugna manutenção da decisão recorrida.

O feito foi submetido a este colegiado, que manteve a minha decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO PROVIMENTO.DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

2.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

A
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Embargos de Declaração (ID.

4498689) alegando que há omissão com relação a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802769-20.2019.8.14.0000, em que versa acerca da aplicabilidade do reajuste por mudança de faixa etária, em caso idêntico aos autos.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde, inclusive na ordem de 88%

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, pugnando a análise e manifestação sobre os fundamentos apontados, sanando a omissão.

Em caso de manutenção do acórdão recorrido, requer sejam os Embargos acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos legais acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 4662367)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática e no Acórdão combatido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022